Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-86.2020.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003227-86.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Desacato, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARISVALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 013.591.101-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMIR NOGUEIRA - CPF: 788.683.781-91 (ASSISTENTE), ANDERSON BARBOSA DE MACEDO - CPF: 032.664.421-05 (ASSISTENTE), ELIETE TAVARES DA SILVA - CPF: 020.602.001-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003227-86.2020.8.11.0037

APELANTE: MARISVALDO GALVAO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – DESACATO – PRETENDIDO RECORTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A DESVALORAÇÃO – EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO MOTIVO TORPE E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA APLICADAS AO CRIME DE DESACATO – INAPLICABILIDADE AO CASO – VÍTIMAS AGENTES ESTATAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CABIMENTO APENAS QUANTO À VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – DESACATO COMETIDO EM OUTRO CONTEXTO FÁTICO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – NÃO CABIMENTO – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO – POSTULADA REDUÇÃO DO
QUANTUM
– VALOR ADEQUADO – REITERAÇÃO DE CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A plena consciência da infração à lei penal é preceito ínsito ao conceito de crime, de modo que não serve para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

É firme a posição do Superior Tribunal de Justiça de que a vetorial da personalidade do agente “
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
”.

As agravantes do motivo torpe e relações domésticas não se aplicam ao crime de desacato, ocorrido no contexto do atendimento da ocorrência de violência contra mulher.

Deve ser reconhecido o concurso formal próprio quando o réu, mediante uma só ação e no mesmo fático, viola o domicílio de sua ex-companheira e descumpre medidas protetivas deferidas em favor dela.

De acordo com a tese firmada no recurso repetitivo Resp n. 1.675.874 – MS, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

A fixação de indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marisvaldo Galvão da Silva,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 [descumprimento de medidas protetivas], no art. 150, § 1º [invasão de domicílio qualificada], e no art. 331 [desacato], ambos do Código Penal, além da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

Em suas razões, a defesa almeja: 1) o recorte das vetoriais da culpabilidade e da personalidade, ante a inidoneidade da fundamentação usada para negativá-las; 2) a readequação da fração utilizada para negativar a pena-base, ao argumento de que esta não foi fixada nos parâmetros jurisprudenciais; 3) o decote das agravantes do motivo torpe e de relações domésticas aplicadas ao crime de desacato; 4) o reconhecimento do concurso formal entre os crimes, porque praticados no mesmo contexto fático e; 5) a exclusão ou redução da indenização arbitrada em favor da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja dado parcial provimento ao recurso para excluir as agravantes aplicadas ao crime de desacato (id. 107794489).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo para: a) redimensionar a pena-base

de todos os crimes; b) afastar as agravantes aplicadas ao crime de desacato; c) aplicar o concurso formal entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas; d) fixar o concurso material entre estes crimes e o de desacato e; e) a redução do
quantum
indenizatório arbitrado (id. 109310991).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Descreve a peça acusatória que, no dia 30/5/2020, aproximadamente 20h30min,
Marisvaldo Galvão da Silva
descumpriu medidas protetivas e violou o domicílio de sua ex-companheira Eliete Tavares da Silva, localizado na rua Ipê Amarelo, n. 77, bairro Primavera III, na cidade de Primavera do Leste, além de ter desacatado funcionários públicos no exercício da função.

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio qualificada e desacato.

Irresignada, a defesa almeja a revisão da dosimetria da pena, com parcial razão.

Em relação à vetorial da culpabilidade, o juízo de origem a negativou utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“74.
No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal
” (id. 107794477 - Pág. 11).

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a negativação da vetorial de culpabilidade deve ocorrer quando o agente
extrapola
os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta
[1]
.

No caso concreto, a plena consciência de estar cometendo infração à lei penal não são fundamentos adequados para exasperar a pena-base na análise da vetorial da culpabilidade, uma vez que constituem preceitos ínsitos ao conceito de crime.

No atinente à vetorial da personalidade, os seguintes argumentos foram utilizados:

“
sua personalidade é agressiva, esta é voltada a prática de crimes desta natureza
” (id. 107794477 - Pág. 11).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela desnecessidade “
de prova pericial, bastando que se apontem elementos concretos capazes de demonstrar a maior reprovabilidade dessa vetorial
”.
[2]

A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, independentemente de perícia.
[3]

In casu
, o juízo se limitou a afirmar,
sic et simpliciter
, que a personalidade do apelante é voltada para crimes desta natureza, o que não atende a motivação que se exige para o acatamento da circunstância judicial referente à personalidade.

No que se refere às agravantes do motivo torpe e do prevalecimento das relações domésticas aplicadas ao crime de desacato, o juízo assim expôs:

“82.
Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes, porém milita em desfavor do acusado as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal e a reincidência. Portanto, ELEVO a pena em 06 (seis) meses, o que passa a totalizar 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção
” (id. 107794477 - Pág. 12/13).

Como bem apontado pelos representantes do Ministério Público, há incompatibilidade na aplicação dessas agravantes ao crime de desacato, uma vez que referido delito foi praticado contra os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do apelante e não em desfavor de sua ex-companheira, o que impõe a exclusão delas.

Quanto ao concurso formal
[4]
, reclamado no apelo, o conjunto probatório demonstra que
Marisvaldo
, por meio da invasão ao domicílio de sua ex-companheira, Eliete Tavares da Silva, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor dela, de modo que se trata de contexto no qual é aplicável o instituto, já que os delitos foram cometidos mediante uma só ação.

Contudo, é incabível a aplicação do concurso formal próprio ao crime de desacato, visto que, como apontado nos depoimentos orais da vítima e dos dois policiais militares, Admir Nogueira e Anderson Barbosa de Macedo, este delito foi cometido após a prisão em flagrante de
Marisvaldo
.

Assim,
nesse segundo caso
[crime de desacato x crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva], deve ser aplicado o concurso material, em virtude de eles terem sido cometidos mediante mais de uma ação e
em contextos fáticos diversos
, devendo as penas serem cumuladas, conforme dispõe o art. 69 do CP
[5]
.

Passo à nova dosimetria da pena.

1)

Crime de violação de domicílio qualificada:

O art. 150, § 1º, do CP, estabelece a pena de 6 meses a 2 (dois) anos de detenção para este crime.

O apelante ostenta 6 (seis) condenações
definitivas
, sendo elas: 1) Processo nº 2481-17.2015.811.0037 - código 145882 – trânsito em julgado: 22/6/2017 – delito de ameaça, resistência e desobediência; 2) Processo nº 2854-58.2009.811.0037 – código 62782 – trânsito em julgado: 25/2/2011, pela prática do crime de ameaça; 3) Processo nº 9501-30.2013.811.0037 – código 126968 – trânsito em julgado: 24/11/2014, pela prática do crime de ameaça e desobediência; 4) Processo nº 6087-87.2014.811.0037 – código 134105 – trânsito em julgado: 17/11/2014, pela prática do delito de violação de domicílio e ameaça; 5) Processo nº 1127-83.2017.811.0037 – código 184433 – trânsito em julgado: 22/9/2020, pela prática do crime de ameaça; e 6) Processo nº 1652-94.2019.811.0037 – código 223731 – trânsito em julgado: 17/9/2019, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, em continuidade delitiva.

Com base nos registros criminais, recorro a uma das condenações
[6]
para negativar apenas os antecedentes, e redimensiono a reprimenda basilar para 7 (sete) meses de detenção, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto), tida pela jurisprudência como razoável e proporcional.

Na fase intermediária, não há atenuantes. Quanto às agravantes, o magistrado sentenciante valorou negativamente as agravantes de
reincidência
,
motivo torpe
e de violência doméstica /
relações domésticas
.

Em relação à
reincidência
, das
seis condenações definitivas
(uma foi utilizada a título de maus antecedentes), apenas
quatro
[7]
estão aptas a configurar esta agravante, já que o processo relacionado no
item 5
[8]
, não obstante haver condenação definitiva, o trânsito em julgado dela é posterior ao cometimento deste delito.

No atinente ao
motivo torpe
, o juízo fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Constata-se nos autos que o acusado praticou o crime motivado pelo sentimento de posse que nutria pela vítima, adentrando na residência da vítima e descumprindo medidas protetivas. Assim, restou caracterizada a agravante prevista na alínea “a”, do inciso II do artigo 61 do Código Penal.

Desta forma, a jurisprudência admite o reconhecimento da agravante de motivo torpe. Nesse sentido: (...).

No caso em testilha, evidente que o acusado praticou os crimes aproveitando-se do fato de que manteve com a vítima relação íntima de afeto.

Assim, resta configurada a agravante do inciso II, alínea “a” do artigo 61, devendo ser reconhecida quantos aos delitos dos artigos 150, § 1º, do CP, e art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006
”.

Sobre o ponto, a jurisprudência se posiciona no sentido de que o ciúme, por si só, sem outras circunstâncias, não caracteriza o motivo torpe
[9]
.

Entretanto, no caso concreto ficou demonstrado que não há apenas um sentimento de ciúme por parte de
Marisvaldo
, mas um verdadeiro sentimento de posse sobre a vítima
[10]
.

Na audiência de instrução e julgamento, a ofendida relatou que:

“
Vítima: Eu nem estava em casa (...). A minha filha, de 12 (doze) anos, tinha ficado com a filha da minha vizinha para brincar, e ela foi atrás aonde eu estava, chorando desesperadamente, gritando que ele estava tentando pular o muro para quebrar a porta e entrar para dentro de casa (...). De lá mesmo aonde eu estava, eu já chamei a polícia, porque ele ficou gritando para as pessoas ouvirem que eu não estava em casa, porque eu estava no motel, então de onde eu estava, eu já liguei para mim ter provas de que eu estava em lugar totalmente diferente do pensamento dele (...) (sic).
”.

Além disso, o inconformismo com término do relacionamento é circunstância que, somada ao sentimento de posse, autoriza a valoração negativa da agravante do motivo torpe.

No que se refere à agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” [com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas
, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica], do CP, concordo com a negativação realizada pelo juízo de origem.

O apelante invadiu a residência da vítima prevalendo-se das relações domésticas e submetendo a vítima à violência psicológica, como se infere deste trecho da audiência:

“
Vítima: Ele [Marisvaldo] pediu água para ela [a filha em comum] e ela falou para ele que eu não estava em casa. Aí, ele falou que queria beber água de lá, porque ela ia dar água da casa da vizinha. E ele falou que não, que queria água lá de casa, que eu não estava lá, que eu estava no motel, aí ele pegou e fez isso (...). Eu sou maltratada, sou xingada, eu que sou a vagabunda, eu que não presto, eu que sou aquilo, mas ninguém está na minha pele para saber o que eu passo, o que eu vivo (...). A gente é julgada, criticada, mas ninguém tá vivendo, tá convivendo com a gente (...). Já são muitos anos nessa vida. (sic).
”

Dessa forma, verifico que são idôneas as fundamentações utilizadas pelo juízo de origem para negativar as agravantes de reincidência, de motivo torpe e de violência doméstica / relações domésticas.

Diante dos argumentos acima, aumento a pena-base em 1/4 (metade), considerando a
multirreincidência específica
[11]
, em 1/6 (um sexto) pelo motivo torpe e em 1/6 (um sexto) pela agravante das relações domésticas, encontrando a pena de 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de detenção.

2)

Do concurso formal entre o crime de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas

Em razão do concurso formal [
aplicado
somente
ao crime de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva
], e identificada que a prática dos referidos crimes ocorreu mediante uma única ação e dentro do mesmo contexto fático, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a reprimenda de 1 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

3)

Do crime de desacato

A pena aplicada ao crime de desacato é de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção ou multa.

Na primeira fase, recorro a uma das condenações definitivas
[12]
para negativar apenas os antecedentes, e redimensiono a reprimenda basilar para 7 (sete) meses de detenção, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto), tida pela jurisprudência como razoável e proporcional.

Na segunda fase, não há atenuantes, entretanto, reconheço a agravante da reincidência
9
e, diante da existência de 4 (quatro)
[13]
condenações definitivas, aumento a pena em 1/4 (um quarto)
[14]
, fixando-a em 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que torno definitiva em razão de não haver
majorantes tampouco minorantes
.

4)

Do concurso material entre os crimes [crime de desacato x crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva]

Considerando o que dispõe o art. 69 do CP e tendo o réu praticado dois crimes em contextos fáticos diversos, aplico-lhe cumulativamente as penas, totalizando-a em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção.

5)

Do regime de pena

O artigo 33, § 2º, “
c
”, do CP, dispõe que: “
o condenado
não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”. Como já colocado, o apelante é multirreincidente específico, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso do que o previsto, de modo que estabeleço o regime semiaberto de cumprimento de pena.

6)

Indenização

No tocante ao pleito de afastamento da indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada a título de reparação de danos à vítima, anoto que houve pedido expresso na denúncia [id. 107793518 - Pág. 5], de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Esse entendimento vai ao encontro da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, fixada nestes termos: “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
[15]
.

A respeito da redução do valor da indenização, para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

Impende anotar que
Marisvaldo Galvão da Silva
tem em seu desfavor 9 (nove) ações penais relacionadas à mesma vítima, Eliete Tavares da Silva, sendo 6 (seis) condenações definitivas
[16]
e 3 (três)

em curso
[17]
.

Soma-se a isso o fato de que, na audiência de instrução e julgamento, a vítima solicitou ao juízo de origem acompanhamento psicológico para ela e seus 4 (quatro) filhos:

“
Vítima:
(...)
Ele sai da cadeia, ela fica 20 (vinte), 20 (vinte) e poucos dias sem me atormentar, [depois] ele começa novamente. Ele torna a fazer tudo de novo (...). Ele não aceita o fim do relacionamento, ele não aceita. O ano passado, ele me agrediu (...), porque eu me envolvi com outra pessoa e a minha vida é parada no tempo, eu não posso me envolver com ninguém que ele quer me matar, ele invade a casa, ele entra com faca (...), então ele tem que ver o que ele quer com a vida dele (...), ele não muda, eu vou viver até quando essa vida de sofrimento (...)? Ele não me deixa envolver com outra pessoa, vocês estão entendendo como que é? É assim que é a minha vida (...) (sic)
”.

Portanto, não se mostra exacerbada a indenização fixada, já que estabelecida de forma coerente, considerando os danos sofridos pela vítima e observada a finalidade compensatória e pedagógica do instituto.

Ante todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena, fixando-a em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime semiaberto, mantendo incólumes os demais itens da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021).

[2]
STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.873.693 – TO. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 20/9/2021.

[3]
STJ. HC 642.018 / PE. Relator Ministro Ribeiro Dantas.. DJe: 15/3/2021.

[4]

Concurso formal -
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

[5]
Concurso material - Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

[6]
Processo nº 2481-17.2015.811.0037.

[7]
Processos nº 2854-58.2009.811.0037 – trânsito em julgado: 25/2/2011, Processo nº 9501-30.2013.811.0037 – trânsito em julgado: 24/11/2014, Processo nº 6087-87.2014.811.0037 – trânsito em julgado: 17/11/2014 e Processo nº 1652-94.2019.811.0037 – trânsito em julgado: 17/9/2019.

[8]
Processo nº 1127-83.2017.811.0037 – código 184433 – trânsito em julgado: 22/9/2020.

[9]
STJ. HC 123.918/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/08/2009, DJe 05/10/2009.

[10]
TJ-DF Apelação n. 0001997-75.2016.8.07.0005 e TJ-DF Apelação n. 0002005-52.2016.8.07.0005.

[11]
Processos nº 2854-58.2009.811.0037 – trânsito em julgado: 25/2/2011, Processo nº 9501-30.2013.811.0037 – trânsito em julgado: 24/11/2014, Processo nº 6087-87.2014.811.0037 – trânsito em julgado: 17/11/2014 e Processo nº 1652-94.2019.811.0037 – código 223731 – trânsito em julgado: 17/9/2019, pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas
, lesão corporal, ameaça e
violação de domicílio
, em continuidade delitiva.

[12]
Processo nº 2481-17.2015.811.0037.

[13]
Processos nº 2854-58.2009.811.0037 – trânsito em julgado: 25/2/2011, Processo nº 9501-30.2013.811.0037 – trânsito em julgado: 24/11/2014, Processo nº 6087-87.2014.811.0037 – trânsito em julgado: 17/11/2014 e Processo nº 1652-94.2019.811.0037 – trânsito em julgado: 17/9/2019.

[14]
“A fração de 1/4, aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante da reincidência, encontra-se devidamente justificada face a multirreincidência específica do paciente” (STJ. AgRg no HC 574197 / SC. Relator Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 8/6/2020.

[15]
STJ. REsp 1675874/MS. Julgado em: 28.02.2018. DJe: 08.03.2018.

[16]
Processo nº 2854-58.2009.811.0037, nº 9501-30.2013.811.0037, nº 6087-87.2014.811.0037, nº 2481-17.2015.811.0037, nº 1127-83.2017.811.0037 e nº 1652-94.2019.811.0037.

[17]
Processo nº 1005889-23.2020.8.11.0037 e n. 0006193-73.2019.8.11.0037, além deste.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022